Tribunal: STF
Processo: AI 208216
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-14
Data de publicação: 1998-04-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. DIREITO
ADQUIRIDO. EMPREGADOS SOB REGIME DA C.L.T. SALÁRIOS.
        Reajuste de salários do mês de fevereiro de 1989, segundo
a variação da U.R.P. (Unidade de Referência de Preços) (Índice de
26,05%) (Decreto-lei nº 2.335, de 12.06.1987).
        Arts. 5º, § 1º, e 6º da Lei nº 7.730, de 31.01.1989.
        Medida Provisória nº 32, de 15.01.1989.
        Portaria Ministerial nº 354, de 01.12.1988 (D.O.
02.12.1988).
        Lei nº  7.830, de 28.09.1989.
1.      É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
Plenário e nas Turmas, no sentido de que não há direito adquirido ao
reajuste de 26,05%, referente à U.R.P. de fevereiro de 1989.
2.      Com relação ao reajuste de 84,32% (IPC de março, com o
resíduo de fevereiro de 1990, Lei nº  7.830, de 28.09.1989), o
Plenário decidiu, também, não se caracterizar hipótese de direito
adquirido.
3.      Agravo improvido.